Tribunal: STF
Processo: RE 97779
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO ACÓRDÃO DECLARATORIO. ARTS. 128,460
E 535 DO CPC.
1. DISPENSAVEL E O PREQUESTIONAMENTO QUANDO A OPORTUNIDADE DE
INVOCAR A OFENSA SURGIU SOMENTE COM O ACÓRDÃO QUE TERIA ULTRAPASSADO
OS LINDES DO PEDIDO. PRECEDENTES (RE 94.499).
2. TRATADOS DESTACADAMENTE OS ARTIGOS DE INDENIZAÇÃO, DESAUTORIZADO
E O ACRÉSCIMO DE NOVO ARTIGO, AO ENSEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
QUER POR NÃO CONSTANTE DO PEDIDO, QUER POR NÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO
QUE VEIO A SER ALTERADO, EM SUBSTANCIA, NO ACÓRDÃO DECLARATORIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.